Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE SALDO. ASTREINTES FIXADAS EM SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL. LEI 11.419/2006. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que afastou a incidência da multa cominatória fixada em sentença (ID 192438911 do processo originário, número 0701977-08.2023.8.07.0002), ante a ausência de intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer (Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça), consistente em liberação de saldo junto à agravada.
2. Em suas razões, o agravante sustenta que a agravada PagSeguro é cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal de Justiça, argumentando que a intimação feita por este meio é considerada pessoal, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. Deste modo, postula a reforma da decisão para que a agravada seja condenada ao pagamento das astreintes.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58193704). Contrarrazões apresentadas ao ID 59475588.
4. No caso concreto, foi deferida, em sentença, tutela de urgência determinando à empresa PagSeguro que procedesse ao desbloqueio do saldo do agravante, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 (ID 167515117 do processo originário). A representante da empresa tomou ciência da sentença no dia 04/08/2023, conforme registro no sistema, e informou o cumprimento em 18/08/2023 (ID 169167267 do processo originário). Posteriormente, a parte autora afirmou que sua conta ainda estava bloqueada (ID 171870325 do processo originário), o que teria sido resolvido em 25/03/2024 (IDs 191146116 e 192358312 do processo originário).
5. O art. 5o, da Lei 11.419/2006 dispõe que as partes cadastradas junto ao Poder Judiciário serão intimadas por meio eletrônico em portal próprio, e, nos termos de seu § 6o, “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.
6. Deste modo, considerando a exegese do mencionado artigo, tem-se que o requisito estipulado na Súmula 410 do STJ foi cumprido, uma vez que a agravada foi intimada pessoalmente da sentença que instituiu a multa cominatória, por intermédio de seu cadastro como parceira para expedição eletrônica (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Nesse sentido: Acórdão 1631627, 07145913720228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022.
7. Assim, considerando que a empresa PagSeguro teve ciência da sentença em 04/08/2023 e o cumprimento da obrigação de fazer foi confirmado apenas em 23/05/2024, a multa deve incidir no seu limite máximo, de R$ 20.000,00.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para condenar a agravada PagSeguro ao pagamento das astreintes fixadas em sentença, no montante de R$ 20.000,00. Sem condenação em honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.